Tribunal: TJSP
Processo: 0000710-84.2022.8.26.0281
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Execução da pena de multa. Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal. Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. Miserabilidade do condenado que não pode ser presumida pelo julgador ou servir de base para extinção da punibilidade. Recurso provido.